Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-25.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000544-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA MARIA DIAS MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 998.621.311-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. COMPROVANTES DE AGENDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA LIQUIDAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO E PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A autora alegou ter quitado regularmente as parcelas nº 07 e 08 de contrato de financiamento veicular por meio de sua conta digital, mas foi surpreendida com nova cobrança dessas parcelas acrescidas de encargos moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de comprovantes de agendamento de pagamento, desacompanhados de extratos bancários que demonstrem o efetivo débito dos valores, constitui prova suficiente para comprovar a quitação de parcelas de financiamento e configurar falha na prestação de serviço bancário apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O comprovante de agendamento de pagamento não se presta, por si só, à comprovação do adimplemento, sendo indispensável a demonstração da efetiva liquidação da transação mediante a redução definitiva do saldo bancário, especialmente quando as instituições financeiras demonstram o estorno ou a não compensação dos valores.

4. A tentativa de pagamento da parcela nº 07 ocorreu após o vencimento (sábado, sendo processada na segunda-feira) em boleto com cláusula restritiva "Não receber após o vencimento", resultando em devolução automática do valor, enquanto o agendamento da parcela nº 08 não foi efetivado por insuficiência de saldo na conta da consumidora.

5. A ausência de apresentação dos extratos bancários correspondentes aos períodos questionados constitui lacuna probatória intransponível para a tese autoral, considerando que tais documentos são de fácil obtenção pela titular da conta e constituem prova essencial da movimentação financeira alegada.

6. Restando comprovado que as parcelas não foram quitadas nas datas originalmente previstas por fatos imputáveis exclusivamente à consumidora, a cobrança posterior realizada pelo credor, acrescida dos encargos moratórios correspondentes, configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O comprovante de agendamento de pagamento, desacompanhado da prova da efetiva compensação ou do extrato bancário demonstrando o débito, não serve como prova de quitação de obrigação. 2. A tentativa de pagamento de boleto bancário após o vencimento, com cláusula restritiva, e o agendamento frustrado por insuficiência de saldo caracterizam culpa exclusiva do devedor, afastando a responsabilidade das instituições financeiras. 3. A cobrança de parcelas inadimplidas, acrescidas dos encargos moratórios legais, constitui exercício regular de direito quando comprovada a não quitação no tempo devido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II e III; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/02/2018; TJMT, N.U 1003797-51.2018.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LUANA MARIA DIAS MORENO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada contra o

BANCO INTER S.A.
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida (ID 213762171), fundamentou a improcedência na ausência de comprovação, por parte da autora, da efetiva saída dos valores de sua conta bancária, acolhendo as teses defensivas no sentido de que as tentativas de pagamento restaram frustradas por
culpa exclusiva da consumidora
(tentativa de pagamento de boleto vencido em dia não útil e insuficiência de saldo), afastando, por conseguinte, os pedidos de
repetição de indébito
e
indenização por danos morais
.

Nas razões recursais (ID 213762173), a apelante alega, em síntese, má valoração do conjunto probatório. Sustenta que mantinha financiamento veicular junto ao Banco Volkswagen (Contrato nº 48063389) e que, ao tentar emitir o boleto referente à parcela nº 09, foi surpreendida com a informação de inadimplência das parcelas nº 07 e 08, as quais, segundo afirma, foram
regularmente quitadas
, de forma tempestiva, por meio de sua conta no Banco Inter.

Narra a recorrente que
“efetivou o pagamento da parcela nº 07, referente ao mês de 11/03/2023, no valor de R$ 936,82 (...), bem como realizou o pagamento da parcela nº 08 em 03/04/2023, no valor de R$ 917,25 (...), e, mesmo assim, no mês seguinte, ao requerer o boleto para pagamento da parcela nº 09, fora informada de que constavam outras duas faturas em aberto.”

Para reforçar sua tese, a apelante sustenta que os comprovantes de

pagamento anexados à inicial (ID 138108739) são provas inequívocas da quitação, ao passo que a sentença recorrida deu indevido valor probatório a “telas sistêmicas” produzidas unilateralmente pelas instituições financeiras rés, as quais, segundo defende, não detêm força probatória suficiente para desconstituir os documentos apresentados. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os dispositivos que tratam da inversão do ônus da prova e da verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente.

Argumenta, ainda, que, em razão da falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à ausência de repasse entre as instituições financeiras, viu-se coagida a efetuar novo pagamento das parcelas nº 07 e 08, agora acrescidas de encargos, juntamente com a parcela nº 09, totalizando o montante de R$ 3.026,91, sob pena de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, a saber:
(i) a declaração de inexistência do débito à época da cobrança;
(ii) a condenação das apeladas à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no total de R$ 4.219,32; (iii) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a parte recorrida
BANCO INTER S.A.
(ID 213762175) pugnou pela manutenção integral da sentença. Alegou que a apelante não sofreu qualquer dano indenizável, uma vez que o “suposto

comprovante de pagamento” juntado aos autos pela autora trata-se, na realidade, de simples agendamento de pagamento. Esclareceu que a tentativa de quitação da parcela nº 07 (com vencimento em 10/03/2023) foi realizada em um sábado (11/03/2023) e acabou estornada no primeiro dia útil subsequente (13/03/2023), pois o boleto bancário não admitia pagamento após o vencimento.

Quanto à parcela nº 08, argumentou que houve agendamento para o dia 03/04/2023, mas a transação não foi efetivada por insuficiência de saldo na conta da autora. Destacou, ainda, que a parte autora não apresentou extrato bancário que comprovasse o efetivo débito dos valores alegadamente pagos, faltando, portanto, prova mínima de sua tese fática.

Por sua vez, a parte recorrida
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, em suas contrarrazões (ID 213762177), suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação de seus serviços, asseverando que “jamais recebeu os valores referentes às parcelas nº 07 e 08” nas datas originalmente previstas, razão pela qual seria legítima a cobrança realizada em momento posterior.

Reforçou, ainda, que a autora não comprovou o efetivo débito em sua conta corrente, uma vez que não apresentou os extratos bancários correspondentes, reiterando que a responsabilidade pelos fatos narrados seria exclusiva da consumidora ou da instituição pagadora (Banco Inter), inexistindo, assim, nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Foi identificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 341984886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LUANA MARIA DIAS MORENO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada contra o

BANCO INTER S.A.
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No que tange a preliminar suscitada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em sede de contrarrazões, cumpre rejeitá-la de plano. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, porquanto a peça recursal da autora ataca diretamente os fundamentos da sentença, expondo de forma clara as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em estrita observância ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt

no

REsp

1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,

DJe

21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que
Luana Maria Dias Moreno de Oliveira
mantém contrato de financiamento veicular nº 48063389 junto ao Banco Volkswagen S.A. Alega a autora/apelante que efetuou o pagamento regular das parcelas nº 07 (março/2023) e nº 08 (abril/2023), por meio de sua conta digital no Banco Inter S.A.

Entretanto, ao tentar emitir o boleto referente à parcela nº 09, foi surpreendida com a informação de que as parcelas anteriores constavam como em aberto. Para evitar a adoção de medidas de busca e apreensão do bem financiado, afirma ter sido compelida a efetuar novo pagamento das parcelas supostamente já quitadas, acrescidas de encargos, resultando, segundo alega, em cobrança indevida.

Diante disso, requer a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da
condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para comprovar suas alegações, a apelante anexou aos autos diversos documentos, quais sejam: o extrato de financiamento (Id. 341915367); os boletos bancários referentes às parcelas de de março e abril de 2023 (Id’s 341915368 e 341915369); os

comprovantes de pagamento das referidas parcelas (Id. 341915371); o comprovante de pagamento do acordo celebrado posteriormente correspondente ao segundo pagamento realizado das parcelas questionadas (Id. 341915372); além da captura de tela da plataforma do Banco Inter, na qual consta a mensagem "Pagamento agendado" para o dia 03/04/2023 (Id. 341915361) e o comprovante de pagamento da parcela 07, datado de 11/03/2023 (Id. 341915361).

Por sua vez, tanto o
Banco Inter
quanto o
Banco Volkswagen,
defenderam a regularidade de sua conduta, invocando o

exercício regular de direito, sob o argumento de que as parcelas 7 e 8 constavam como inadimplidas no sistema, tendo sido efetivamente liquidadas apenas em
24 de maio de 2023
.

Ambas as instituições alegaram, ainda, a ausência de falha na prestação dos serviços e a existência de culpa exclusiva da consumidora. O
Banco Volkswagen,
especificamente (Id.

341915880), com o histórico de pagamentos, indicando que as parcelas nº 07, 08 e 09 foram quitadas apenas em 24 de maio de 2023, bem como capturas de tela do sistema interno para corroborar a alegada falta de repasse ou inadimplência (Id’s. 341915391 a 341915394).

A magistrada de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, sob o fundamento de que, apesar da inversão do ônus da prova, a autora não apresentou elementos mínimos capazes de infirmar a alegação das instituições financeiras de que os valores teriam sido estornados ou que os pagamentos permaneceram apenas na condição de “agendados”, sem liquidação efetiva por insuficiência de saldo.

Destacou, ainda, que o comprovante apresentado relativo à parcela nº 08 evidencia somente o agendamento do pagamento, não havendo demonstração da efetiva
quitação do valor,
ou seja, a autora não se desincumbiu do ônus de provar a quitação efetiva (desembolso definitivo) das parcelas no tempo correto, considerando a cobrança dos bancos como exercício regular de direito.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da efetiva quitação das parcelas nº 07 e 08 do contrato de financiamento veicular celebrado entre a autora,
Luana Maria Dias Moreno de Oliveira
e o
Banco Volkswagen
, cujos pagamentos teriam sido processados por intermédio do
Banco Inter S.A.
, bem como na eventual configuração de falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

De início, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do referido diploma.

Contudo, a inversão do ônus probatório não é automática nem absoluta, não eximindo o consumidor do ônus de apresentar prova mínima constitutiva de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quando a produção da prova encontra-se ao alcance direto.

No caso em apreço, a apelante sustenta ter realizado o pagamento das parcelas nº 07 e nº 08, alegando falha no repasse entre as instituições financeiras. Todavia, a análise detida do acervo probatório conduz a conclusão diversa, corroborando o entendimento esposado na sentença de primeiro grau.

No que se refere à
parcela nº 07
, com vencimento em
10/03/2023 (sexta-feira)
, os autos demonstram que a tentativa de pagamento ocorreu apenas em
11/03/2023 (sábado)
, conforme documento de Id. 341915361. Ocorre que o boleto bancário em questão continha instrução expressa de
“Não receber após o vencimento”
. É fato notório que operações bancárias realizadas em finais de semana são processadas no primeiro dia útil subsequente. Assim, ao processar a ordem de pagamento na
segunda-feira, 13/03/2023
, o sistema bancário identificou o vencimento expirado e a restrição de pagamento fora do prazo, resultando na não compensação e no consequente estorno do valor.

A instituição financeira
Banco Inter S.A.
apresentou telas sistêmicas (Id. 341915388) que indicam a devolução do valor à conta da autora. Ainda que a apelante questione a validade dessas telas por se tratarem de
documentos unilaterais
, competia a ela, na qualidade de correntista e detentora do acesso às movimentações de sua conta bancária, apresentar o
extrato bancário
correspondente ao período, a fim de demonstrar que o valor foi efetivamente debitado e não restituído.

A ausência desse extrato, documento de fácil obtenção pela titular da conta,
gera lacuna probatória intransponível para a tese autoral
. Com efeito, a simples apresentação de comprovante de agendamento ou de ordem de pagamento não se presta, por si só, à comprovação do adimplemento, sendo indispensável a demonstração da efetiva liquidação da transação, consubstanciada na redução definitiva do saldo bancário, o que não se verificou no caso dos autos.

No que tange à
parcela nº 08
, o cenário é ainda mais elucidativo. O documento apresentado pela autora (Id. 341915371) refere-se a
agendamento de pagamento para o dia 03/04/2023
. Trata-se, como é sabido, de uma ordem futura de pagamento condicionada à existência de saldo disponível na data estipulada. O Banco Inter comprovou, por meio dos documentos de Id’s. 341915391 e 341915392, que a transação
não foi concretizada por insuficiência de saldo
.

Mais uma vez,
cabia à autora afastar essa alegação mediante a apresentação do extrato bancário da data mencionada (03/04/2023)
, a fim de demonstrar que possuía recursos suficientes em conta para a realização do pagamento, ônus processual do qual
não se desincumbiu
.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o comprovante de agendamento, desacompanhado da prova da efetiva compensação ou do extrato bancário demonstrando o débito, não serve como prova de quitação. O agendamento cria apenas uma expectativa de pagamento, que se frustra caso não haja saldo ou ocorra outro impedimento técnico ou operacional imputável ao correntista.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO –
JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO – DOCUMENTO INIDÔNEO COMO PROVA
– DÍVIDA EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a prova do pagamento cabe ao devedor, a exibição de comprovante de agendamento de pagamento é insuficiente como prova de quitação da dívida e, portanto, a conduta da parte credora não constitui ato ilícito.”

(N.U 1003797-51.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Assim, restando comprovado que as parcelas nº 07 e nº 08 não foram quitadas nas datas originalmente previstas, por fatos imputáveis exclusivamente à consumidora a saber, tentativa de pagamento de boleto bancário vencido e insuficiência de saldo disponível na data do agendamento, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras apeladas.

A
cobrança posterior realizada pelo Banco Volkswagen
, abrangendo as parcelas inadimplidas, devidamente acrescidas dos encargos moratórios correspondentes, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não caracterizando ato ilícito passível de reparação.

A tese da autora de "falha no repasse" entre
o Banco Inter
e o
Banco Volkswagen
configura, em tese, um
fortuito interno
se ficasse provado que o dinheiro saiu da conta da autora e não chegou ao credor, ambos os bancos responderiam solidariamente, o que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que ampara a recorrente, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026